Tribunal: TJPA
Processo: 0059746-07.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0059746-07.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS BASTOS DE MAGALHAES

AGRAVADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, VIACAO GUAJARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA REVOGAÇÃO DA PENSÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA. ACIDENTE DE TRANSITO. APLICAÇÃO DO ART. 17 DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (
BYSTANDERS
)
.
PENSÃO MENSAL DEVIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, A FIM DE MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA em face da decisão monocrática de Num. 4534721 - Pág. 01/09 que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para desconstituir a decisão recorrida e reestabelecer a tutela antecipada concedida
.

Alega a recorrente que o caso concreto não se adequa a qualquer das situações previstas nas alíneas do inciso V do art. 932 do NCPC, o que impede a atuação isolada do julgador em respeito ao princípio da colegialidade.

Aduz que a competência para apreciar o agravo de instrumento é da Turma de Direito Privado desse E. TJPA, sob pena de desobediência ao princípio do juiz natural e de nulidade do julgado por usurpação de competência.

Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da decisão por ofensa ao art. 932, V do CPC/2015, com a devida remessa ao colegiado para o consequente julgamento do agravo de instrumento, sendo integralmente ratificadas as contrarrazões e demais manifestações recursais.

No mérito, argumenta inexistir os requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois a
ora agravada já era portadora de deficiência no membro, como fica demonstrado pela carteira de portador de deficiência acostada à inicial (fl. 25 dos autos originários).

Acrescenta que a autora faz parecer que sua deficiência foi ocasionada pelo acidente. Ocorre que isso cai por terra a partir do simples cotejo entre a data de validade da carteira de portador de deficiência (julho/2012) e a data do acidente (dezembro/2012). Esse aspecto, arguido pelo ora agravante e documentado nos autos, sequer é referido pela Desembargadora relatora.

Conclui que não há qualquer prova no sentido de que a tenossinovite que acomete a autora foi causada pelo acidente no veículo da agravante, tudo indicando que se trata de doença preexistente, causada pelo trabalho daquela, sem qualquer relação causal com o evento ocorrido durante o transporte.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões, conforme Num. 5274450 - Pág. 01.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso de AGRAVO INTERNO, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Consta dos autos que fora proferida decisão interlocutória na Ação de Indenização por danos Morais e Estéticos c/c Pensão Vitalícia e pedido de tutela antecipada, proposta por MARIA DAS GRAÇAS BASTOS DE MAGALHÃES em desfavor de VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA, ora agravante, que revogou a tutela antecipada deferida nos referidos autos.

A seguir o teor da decisão de primeiro grau que revogou a tutela antecipada anteriormente deferida:

Após estabelecido o contraditório, verifico que não há razões que façam subsistir a tutela antecipada concedida, considerando os argumentos e o que restou acostado aos autos pelos contestantes, levantando, inclusive, matéria de ordem pública, sob pena de periculum in mora inverso, motivo pelo qual REVOGO a medida antecipada deferida nestes autos às fls. 45-46, concedendo vistas dos autos à Requerente para apresentar Réplica aos termos das Contestações, no prazo de 10 (dez) dias. Oficie-se à Secretaria da 3ª Câmara Cível Isolada desta decisão, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 2014.3.013508-3, Desembargadora Relatora, Dra. Maria Filomena de Almeida Buarque. Em seguida, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 13 de agosto de 2015. LUIZ ERNANE FERREIRA RIBEIRO MALATO Juiz de Direito

Inconformada com a decisão acima transcrita, a autora interpôs agravo de instrumento alegando que a decisão recorrida é nula de pleno direito, pois contraria ao disposto no art. 93, X, da CF/88 e ao art. 165 do CPC/73, o qual determina que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentados.

Afirmou ainda que a decisão agravada se afastou do melhor direito, eis que os argumentos manejados pelo julgador não encontram amparo legal, haja vista que o douto magistrado, de forma teratológica, não mencionou quais foram as razões de ordem pública que estariam presentes para revogar a liminar anteriormente concedida.

Requereu, assim, o recebimento e acolhimento do Agravo de instrumento interposto para que seja suspensa liminarmente a decisão que revogou a liminar prolatada pelo Douto Juízo da 5ª Vara Cível da Capital.

Às fls. 257/260, este juízo
ad quem
proferiu decisão monocrática dando provimento ao recurso de agravo de instrumento, entendendo presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar e consequente pagamento da pensão mensal anteriormente estipulada. Vejamos:

Na espécie, tenho que a autora fez prova da ocorrência do sinistro narrado na exordial, e a Ré, por sua vez, não comprovou a configuração de qualquer hipótese excludente da sua responsabilidade civil. Assim, surge o dever de indenizar a título de pensão alimentícia, conforme estipulado na decisão anterior.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão recorrida. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 07 de agosto de 2018.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Inconformada com a decisão monocrática supracitada, a
VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA
interpôs o presente Agravo Interno (fls. 262/274), com os argumentos já delimitados no relatório desta decisão.

Pois bem. Entendo que não merece reforma a decisão recorrida. Vejamos.

Conforme já assentada na decisão monocrática combatida,
constato que o juízo de piso não se desincumbiu de demonstrar as razões de seu convencimento para REVOGAR a liminar anteriormente concedida, garantia fundamental de motivação das decisões judiciais.

É dizer, o juízo objurgado não se manifestou acerca dos motivos que o levaram à revogação da decisão anterior, limitando-se tão somente a consignar que existe perigo de configuração de
periculum in mora
inverso.

Dessa forma, resta clara a violação ao art. 93, IX, da CF/88, que assim dispõe:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação da EC 45/04)

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Incumbe ao julgador declinar as razões que o levaram rechaçar a impugnação da exequente
, acolhendo o cálculo da Contadoria, o que, inexistindo, acarreta a nulidade absoluta do ato decisório, pois, in casu, o prejuízo é presumido, em face de afronta à norma constitucional,
autorizando a inclusive sua desconstituição de ofício (art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 165 do CPC).
Decisão desconstituída, de ofício. (Agravo de Instrumento Nº 70046144002, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 10/04/2012) –
Grifei.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INTERLOCUTÓRIA. NULIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 93, INCISO IX. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO, COM REQUERIMENTO DE NOMEAÇÃO DE PERITO TÉCNICO DIVERSO E COMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Apresenta-se nula a decisão que não traz um mínimo de fundamentação, deixando de indicar, de modo claro e preciso, os fundamentos, ou seja, as razões de seu convencimento.
Princípio constitucional materializado na regra processual própria. C.F, artigo 93, IX. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70034619551, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Antônio Kretzmann, Julgado em 09/02/2010)
- Grifei.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
É nula, consoante dispõe o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, a decisão não fundamentada, ou seja, aquela que não traz a exposição dos motivos que levaram o julgador a decidir da forma exposta.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70033478033, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 16/12/2009)
- Grifei.

Dessa forma, uma vez não indicadas as razões de convencimento pelo juízo de origem, nula é a decisão impugnada, por falta de fundamentação, portanto impõe-se sua desconstituição.

Quanto ao mérito, determina o §6º do artigo 37 da Constituição Federal que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

A responsabilidade objetiva, no caso, baseia-se na teoria do risco e decorre da natureza da atividade administrativa, que não se modifica em razão da simples transferência da prestação dos serviços públicos a empresas particulares concessionárias do serviço.

Pelo contido nos autos, infere-se que o incidente ocorreu por negligência do motorista da empresa de transportes, uma vez que este agiu com descuido ao atropelar a vítima (passando por cima de sua perna) e ainda não lhe prestou o devido socorro

O nexo de causalidade entre os danos sofridos pela parte autora, ora agravante, e os fatos narrados é evidente, não merecendo amparo as alegações da Viação Guajará Ltda.

Deve, assim, a empresa proprietária do ônibus responder civilmente pelos danos morais que ocasionou à vítima, na forma determinada nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, válido também frisar que a autora, mesmo sendo terceiro não-usuário do serviço, por ser vítima de danos ocasionados pelo fornecimento de serviço defeituoso, se enquadra no conceito de
consumidor
por
equiparação
(
bystanders)
, por força do art. 17, do CDC.

Eis a redação do art. 17, do CDC:

"Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.".

A doutrina autorizada, ao comentar o conceito de consumidor por equiparação, afirma:

"Com bastante frequência, os danos causados por vícios de qualidade dos bens ou dos serviços não afetam somente o consumidor, mas terceiros, estranhos à relação jurídica de consumo.

Entre os exemplos mais sugestivos de propagação dos danos materiais ou pessoais, lembramos as hipóteses de acidentes de trânsito, do uso de agrotóxicos ou fertilizantes, com a conseqüente contaminação dos rios, ou da construção civil, quando há comprometimento dos prédios vizinhos. Em todos esses casos, o Código assegura o ressarcimento dos danos causados a terceiros que, para todos os efeitos legais, se equiparam aos consumidores.

Como se destaca, em duas oportunidades distintas, o Código se preocupa com 'terceiros' nas relações de consumo: (...) nesta passagem, para disciplinamento da responsabilidade perante terceiros, protegendo os denominados bystanders, vale dizer, aquelas pessoas estranhas à relação de consumo, mas que sofreram prejuízo em razão dos defeitos intrínsecos ou extrínsecos do produto ou serviço." (GRINOVER, Ada Pellegrini. "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto". 10 ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 216).

Destarte, a responsabilidade da empresa de transportes pelos eventuais danos causados a terceiros, não usuários dos serviços, no exercício de sua atividade, também é de ordem objetivo, pelo que dispensa a discussão acerca da existência de culpa.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência do Excelso STF:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6º, DA CF. DANO MORAL. TERCEIRO NÃO-USUÁRIO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE.

1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.

3. In casu, acórdão recorrido assentou: "RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 37, §, 6º, DA CF. PROVA PERICIAL COMPROVANDO O NEXO DE CAUSALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR CORRESPONDENTE À UM SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONTETÁRIA A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA QUE FIXOU O QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO."

4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, AI 839590 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 06/08/2012 PUBLIC 07/08/2012 - Grifamos).

Na espécie, tenho que a autora/agravada fez prova da ocorrência do sinistro narrado na exordial, e a ré/agravante, por sua vez, não comprovou a configuração de qualquer hipótese excludente da sua responsabilidade civil. Assim, surge o dever de indenizar a título de pensão alimentícia, conforme estipulado na decisão anterior
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021